Tribunal: STF
Processo: RHC 185736
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 150). RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. Esta Suprema Corte, na análise do Tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    2. É valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes.



    3. A decisão agravada, em que pese ter sido proferida em momento anterior à fixação da tese acima referida, diverge do novo entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    4. Agravo regimental a que se dá provimento, para invalidar a decisão agravada, no que toca à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.